Tribunal: STF
Processo: ARE 1335391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. SUPRESSÃO DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO ASSEGURADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO EM REEXAME.



    1. Trata-se de ação de obrigação da fazer em que a autora, servidora pública municipal, requer que o ente público réu seja condenado a restabelecer o plano de saúde preconizado nos artigos 232 e 233, da Lei Municipal 167/2013, e a pagar compensação por dano moral.



    2. Inicialmente cumpre registrar que a existência de ação coletiva não obsta o prosseguimento de ação individual ajuizada pelo titular do direito material, sobretudo quando se destina à manutenção de benefício garantidor de direito fundamental à saúde, não havendo que se cogitar de falta de interesse de agir, nem de suspensão do feito.



    3. Teor do art. 232, da LC n. 167/2013, que prevê expressamente a obrigação do réu de fornecer plano de saúde, individual, aos servidores públicos municipais em atividade, afigurando-se correta a sentença ao determinar o restabelecimento do benefício.



    4. Descabimento da alegação recursal relativa à necessidade de observância da reserva do possível para efeito de condenação do ente municipal ao cumprimento da obrigação de fornecimento do benefício em questão, quando está em jogo direito fundamental à saúde, que não pode restar inviabilizado sob alegação de dificuldade financeira e falta de dotação orçamentária, até porque a despesa com o plano de saúde, previsto na LC n. 167/2013, já integra - ou deveria integrar - o orçamento municipal, desde 2013. Precedentes.



    5. Quanto ao recurso adesivo, não merece acolhimento o pleito indenizatório a título de dano moral, tendo em vista que não restou comprovado nos autos qualquer problema de saúde ou necessidade efetiva de prestação de serviços médicos pela parte autora, que tenham sido agravados ou negados em decorrência da supressão do plano de saúde pelo réu, não restando demonstrada qualquer ofensa a direito da personalidade da autora.



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente